Tribunal: TJES
Processo: 5000417-58.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000417-58.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDEL CLETO VIEIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADES NA FASE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FISHING EXPEDITION. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo, consistente na rejeição das nulidades suscitadas pela defesa e no recebimento da denúncia que lhe imputa a prática dos crimes previstos no art. 180, §1º, do Código Penal, art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da prisão em flagrante gera nulidade do procedimento; (ii) estabelecer se houve violação de domicílio e prática de fishing expedition na atuação policial; (iii) determinar se irregularidades ocorridas na fase inquisitorial autorizam o trancamento da ação penal; e (iv) verificar se é ilegal a quebra de sigilo telefônico deferida após o oferecimento da denúncia e a consequente manutenção do monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial ficam superadas com o recebimento da denúncia por autoridade judicial competente.

4- O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, hipóteses não configuradas no caso.

5- A legislação não exige a advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial, sendo suficiente sua observância no interrogatório formal, no qual o paciente exerceu tal prerrogativa.

6- O ingresso policial em estabelecimento comercial aberto ao público não atrai a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio.

7- O acesso ao escritório comercial fechado ao público mostrou-se legítimo diante da existência de fundadas razões previamente constatadas, indicativas de situação de flagrante delito.

8- A atuação policial decorreu de investigação prévia e resultou em encontro fortuito de provas, não caracterizando fishing expedition.

9- A quebra de sigilo telefônico foi devidamente fundamentada, mostrou-se pertinente à instrução criminal e foi deferida antes do encerramento da fase instrutória, assegurando-se o contraditório diferido à defesa.

10- A manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico não revela constrangimento ilegal diante da regularidade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- Eventuais nulidades da fase inquisitorial são superadas com o recebimento da denúncia por juízo competente.

2- A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial não configura nulidade quando respeitada no interrogatório formal.

3- É legítimo o ingresso policial em estabelecimento comercial e em dependência fechada ao público quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito.

4- A quebra de sigilo telefônico após o oferecimento da denúncia é válida quando devidamente fundamentada e pertinente à instrução criminal, assegurado o contraditório diferido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXIII; Código Penal, art. 180, §1º; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC nº 874.374/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, HC nº 838.404/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.11.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 704.252/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

WENDEL CLETO VIEIRA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA,
que rejeitou as nulidades apontadas e recebeu a denúncia.

O impetrante sustenta, em síntese, violação ao direito ao silêncio quando da prisão em flagrante, violação de domicílio e ocorrência de fishing expedition, bem como ausência de fundamentação da quebra de sigilo telefônico após o oferecimento da denúncia. Desse modo, requer a imediata revogação do monitoramento eletrônico.

L
iminar indeferida (id. 17788149).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17951366).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 18000684).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

WENDEL CLETO VIEIRA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA,
que rejeitou as nulidades apontadas e recebeu a denúncia.

O impetrante sustenta, em síntese, violação ao direito ao silêncio quando da prisão em flagrante, violação de domicílio e ocorrência de fishing expedition, bem como ausência de fundamentação da quebra de sigilo telefônico após o oferecimento da denúncia. Desse modo, requer a imediata revogação do monitoramento eletrônico.

L
iminar indeferida (id. 17788149).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17951366).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 18000684).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Inicialmente, a douta Procuradoria de Justiça sustenta que a homologação do flagrante e a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico não foi decretada pela autoridade apontada como coatora, o que impõe o não conhecimento do writ.

É certo que os autos foram distribuídos à Justiça Federal, que deliberou pela incompetência absoluta para processar e julgar os crimes previstos nos arts. 180, §1º, do Código Penal, 12 da Lei nº 10.826/2003 e 28 da Lei nº 11.343/2006, mantendo, contudo, a homologação do flagrante, aplicando medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico.

No entanto, ainda que a homologação do flagrante tenha sido pela Justiça Federal, eventual irregularidade na fase inquisitorial restou superada pelo recebimento da denúncia pela autoridade competente, qual seja, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória.

Prosseguindo, o trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024), o que não se verifica no caso em voga.

O réu WENDEL CLETO VIEIRA foi denunciado pela suposta prática dos crimes do artigo 180, §1º, do Código Penal, do artigo 12 da Lei 10.826/03 e do artigo 28, da Lei 11.343/06, em concurso material.

De acordo com a denúncia:

“(...)

no dia 23 de agosto de 2024, por volta das 11 horas, na sede do estabelecimento Mister Importados, situada nas salas 509 e 814, do Edifício Jusmar, localizado na Praça Presidente Getúlio Vargas, nº 35, Centro, Vitoria/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha a posse, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, número de série KNL19727, calibre 380 ACP, 32 munições de arma de fogo calibre .380 ACP, 01 unidade de 100ml de extrato de Cannadibiol e três frascos de anabolizantes, que ele tinha em depósito, para seu consumo, em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de apreensão fls.67/69 ID 51016104, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas fls. 51/52 ID 51016104 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo fl. 53 ID 51016104). Além disso, na mesma ocasião e local acima mencionados, o denunciado WENDEL, em sua atividade comercial, tinha em depósito e expunha à venda um notebook, marca Dell, que devia saber ser produto de crime (auto de apreensão fls.67/69 ID 51016104, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas fls. 51/52 ID 51016104 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo fl. 53 ID 51016104). (...)”

Inicialmente, vale registrar que
“a legislação não exige que os agentes, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio. Tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. No caso, a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem não configura nulidade. A advertência foi realizada durante o interrogatório formal na delegacia, nos termos da lei”
(HC n. 874.374/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). Ademais, consta dos autos que, ao ser interrogado na esfera policial, o paciente fez uso do seu direito constitucional de ficar em silêncio.

A defesa alega, em síntese, que
“o ingresso policial em estabelecimentos comerciais deve ser restringido à prévia existência de mandado, independendo se a situação ocorre por viés tributário ou para fins penais”,
bem como que
“o ingresso nas dependências do estabelecimento comercial em perímetro inacessível ao público é plenamente contrário à norma constitucional, figurando a devida INVASÃO DE DOMICÍLIO perpetrada pelos agentes fiscalizadores, devendo, toda prova colhida a partir disso, ser considerada ilícita”.

Com relação às alegadas ilegalidades decorrentes da violação de domicílio, destaco que “
o Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito”
(HC n. 838.404/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 12/11/2025).

Também vale lembrar que
“o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal”
(AgRg nos EDcl no HC n. 704.252/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.).

No entanto, quanto ao escritório comercial fechado ao público, aplica-se a proteção constitucional disposta no art. 5º, inc. XI, da CF, que diz respeito à inviolabilidade do domicílio.

Diferente do que alega a defesa, toda a ação dos policiais decorreu de prévia investigação que apontava que o estabelecimento comercial Mister Importados estaria na posse do notebook roubado de um professor municipal, bem como comercializava produtos eletrônicos com valores abaixo do preço de mercado. Constatou-se que a empresa funcionava em dois andares diferentes, sendo um voltado para atendimento ao público e outro como escritório.

Assim, os policiais se dirigiram ao local (sala 509) e solicitaram que as funcionárias prestassem informações a respeito do notebook roubado, sendo o mesmo localizado e desbloqueado pela funcionária Bruna.

Na sequência, em contato telefônico, o paciente informou que não se encontrava no prédio, mas foi flagrado tentando empreender fuga e retirar mercadorias da sala 814 acondicionadas em duas mochilas, já que esse andar estava sendo previamente monitorado por outra equipe de policiais.

Assim, havendo fundadas suspeitas, ingressaram na referida sala 814 onde apreenderam uma caixa repleta de aparelhos eletrônicos, arma de fogo, munições, anabolizantes e cannabidiol com a concentração de 100 mg/ml.

Ora, “afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Como visto, a atuação policial não configurou revista exploratória (fishing expedition), mas sim encontro fortuito de provas, sendo legítima a utilização das provas obtidas.

Consta ainda que, após a apresentação da resposta à acusação, o Ministério Público requereu autorização para o acesso, a extração e o amplo compartilhamento dos dados armazenados no celular pertencente ao acusado , ressaltando que
“o aparelho eletrônico pode conter informações essenciais à instrução criminal, notadamente sobre a origem da arma de fogo e do notebook receptado, bem como sobre qual a destinação das substâncias apreendidas com o acusado”.

De forma acertada, tal pedido foi deferido pela autoridade coatora, não se sustentando a tese da defesa de que seria necessária a prévia oitiva de defesa. Ademais, não tendo sido encerrada a instrução processual, a produção da prova se mostra pertinente e devidamente fundamentada. Como bem asseverado pelo magistrado,
“a extração dos dados dos eletrônicos de uso pessoal pode contribuir para a melhor apuração da autoria do crime”.

Ademais, é certo que, após apresentado o relatório de extração de dados, deverá ser oportunizada à defesa se manifestar, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Conforme já decidiu o STJ,
“o simples fato de o procedimento referente à quebra do sigilo telefônico haver sido disponibilizado após o oferecimento da defesa prévia não acarreta cerceamento de defesa, especialmente porque se assegurou aos recorrentes o direito de se manifestar sobre as provas decorrentes da medida, e, inclusive, de requerer a reinquirição de qualquer testemunha, garantindo-se, assim, o adequado exercício do contraditório”
(RHC n. 102.306/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 10/10/2018).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.